Tribunal: TJMT
Processo: 0000162-48.2002.8.11.0032
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000162-48.2002.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), STILCO AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 01.250.586/0001-05 (APELADO), RIVALDO LOPES - CPF: 055.726.758-73 (ADVOGADO), JOYCE MACHADO E MELO - CPF: 308.393.271-53 (ADVOGADO), CLAUDINEI JOSE FIORI TEIXEIRA - CPF: 047.196.958-33 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO VALENTE GRACA WAGNER - CPF: 082.373.178-23 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: STILCO AGROPECUARIA LTDA, JOSE EDUARDO VALENTE GRACA WAGNER

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DESÍDIA DO EXEQUENTE – NÃO EVIDENCIADA – MOROSIDADE PROCESSUAL – DEMORA NÃO ATRIBUÍDA AO EXEQUENTE – CULPA EXCLUSIVA DO MECANISMO DE JUSTIÇA – PRECEDENTE DO STJ – SÚMULA N. 106 DO STJ – SENTENÇA CASSADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não obstante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhecendo a impossibilidade de suspensão do prazo prescricional por diligências infrutíferas, tal entendimento não pode ser aplicado quando comprovado que a morosidade inerente ao sistema do poder judiciário tenha contribuído diretamente para a fruição do prazo prescricional, consoante a Súmula n. 106 do STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.

contra sen
tença proferida pelo Juízo da

Vara
Única
da Comarca de
Rosário Oeste
, que, nos autos
de

Cumprimento de Sentença

n.
0000162-48.2002.8.11.0032

ajuizada
em desfavor

de

STILCO AGROPECUARIA LTDA, JOSE EDUARDO VALENTE GRACA WAGNER
,
julgou
extinta a ação reconhecendo a sua prescrição
intercorrente
.

O
Apelante, em suas razões
de recurso, em suma, apresenta os seguintes argumentos:

Inexistência de desídia do Apelante nos autos
;

Ausência de prescrição da pretensão executiva diante da existência de causas interruptivas acontecidas no decorrer do lapso temporal.

Ao final, pugna pelo
conhecimento e provimento
do recurso
,
cassando a sentença recorrida e determinando o retorno dos autos ao juízo primevo para a continuidade da execução
. (ID.
225471288
)

Devidamente intimado, o Apelado apresenta contrarrazões em ID.
225471294
pelo desprovimento do recurso.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: STILCO AGROPECUARIA LTDA, JOSE EDUARDO VALENTE GRACA WAGNER

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.

contra sen
tença proferida pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Rosário Oeste
, que, nos autos
de
Cumprimento de Sentença
n.
0000162-48.2002.8.11.0032
ajuizada em desfavor

de

STILCO AGROPECUARIA LTDA, JOSE EDUARDO VALENTE GRACA WAGNER
,
julgou extinta a ação reconhecendo a sua prescrição intercorrente
.

O Apelante, em suas razões de recurso, assevera que
a
ação
não
foi
alcançada
pela prescrição,
uma vez que
não houve desídia acerca dos andamentos processuais que lhe incumbiam
.

Pois bem.

Na origem, trata-se de uma
Ação
de
Busca
e
Apreensão ajuizada pelo
BANCO BRADESCO S.A.
em desfavor
de
STILCO AGROPECUARIA LTDA
, consubstanciado em um empréstimo na importância de R$ 24.215,16 (vinte e quatro mil duzentos e quinze reais e dezesseis centavos) em que foi dado em garantia, transferindo em alienação fiduciária, uma Serra Circular para Esquadrejamento Série 001.

A ação foi recebida, tentou-se realizar a busca e apreensão do bem, contudo, sem êxito. No mérito, a ação foi julgada parcialmente procedente, condenando o Apelado em obrigação alternativa, realizar a devolução do bem ou o pagamento do valor equivalente.

A referida sentença foi confirmada por todas as instâncias superiores até o STJ e, com o seu retorno à primeira instância, o processo foi convertido em cumprimento de sentença em 14/06/2010 (ID. 225471260 pág. 17).

Da Prescrição Intercorrente

O ponto fulcral apontado para a ocorrência da prescrição intercorrente apontada na sentença refere-se aos andamentos processuais ocorridos a partir de 2015.

Na oportunidade, explicou que:

“
Conforme se depreende dos autos, em agosto de 2013 (id. 60211373 pg. 34) o credor foi intimado do resultado infrutífero via SISBAJUD.

Em outubro de 2014 (id. 60211373 pg. 42/43) o credor requereu a busca de bens via RENAJUD e INFOJUD.

Considerando o resultado infrutíferos das consultas realizadas, o credor foi intimado em outubro de 2015 (id. 60211373 pg. 59) para que promovesse o andamento devido no feito.

No entanto, em 04/12/2015 (id. 60211373 pg. 65) o credor se limitou em requerer
a suspensão do feito por prazo indeterminado.

Por fim, em 08/11/2019 (id. 60211373 pg. 72), o credor se limitou a reiterar pela consulta via SISBAJUD, a qual já havia restado infrutífera.

Em resumo, no mínimo, desde outubro de 2015 até o presente dia 27/05/2024 o credor não adotou nenhuma conduta ativa, em especial porque suas manifestações se limitaram a reiterar pedidos já
realizados.
”

Todavia, ao revisitar o caderno processual, tenho que a morosidade do andamento processual ocorreu pelos próprios mecanismos do judiciário. Explico.

Utilizando o mesmo lapso temporal destacado na sentença, verifica-se que e
m outubro de 2014
(id.
225471260
pg. 42/43) o
Apelante
requereu

busca de bens via RENAJUD e INFOJUD.

Consi
derando o resultado infrutífero
das consultas realizadas, o
juízo determinou
novamente
a intimação do Apelante
em outubro de 2015 (id.
225471260
pg. 59) para que promovesse o andamento
d
o feito.

Cumprindo com o determinado,
em dezembro de 2015, o Apelante requereu a suspensão processual diante da dificuldade de se localizar bens passíveis de penhora, todavia, o pedido de suspensão processual some
nte foi analisado e deferido pelo juízo em julho de 2018, ou seja, mais de 02 anos e 07 meses depois.

A suspensão de 01 ano se encerrou em outubro de 2019, e no mês seguinte – novembro/2019 – o Apelante já manifesta nos autos, requerendo o andamento processual para uma nova realização de busca via BACENBAJUD, uma vez que a última pesquisa realizada nos autos datou de mais de 04 anos antes. (ID.
225471260 pág.
68/72).

Novamente o processo ficou sem impulso processual. Desta vez, o pedido de busca via BACENJUD somente foi analisado e deferido pelo juízo em maio de 2023, ou seja, 03 anos e 06 meses depois.

Perceba que desde 2015 o processo percorre longos anos sem movimentação por única e exclusiva espera de análise dos pedidos que o Apelante formulou nos autos dentro do prazo que lhe incumbia.

O pedido de bloqueio de ativos via BACENJUD realizado em novembro/2019, por exemplo, chegou a ser reiterado pelo Apelante nos autos em agosto de 2021 (ID.
225471263
), e mesmo assim percorreu
mais 01 ano
09 meses para ser efetivamente analisado.

Veja-se que não houve qualquer paralisação processual inju
stificada de responsabilidade do
Apelante, pelo contrário, se mostrou ativo na relação processual e no cumprimento das diligências, lado outro, há de se evidenciar morosidade na análise dos pedidos.

No caso do cumprimento de sentença, para se perfectibilizar a prescrição intercorrente, impõe-se necessária a presença de três elementos, vale dizer, a
intimação da parte para dar andamento ao processo, a sua inércia e o transcurso do prazo prescricional previsto em lei.

Por sua vez, a data para contagem inicial da prescrição intercorrente seria a data do
transito
em julgado da sentença, portanto, após o
transito
em julgado, deveria estar demonstrada a desídia do Exequente em promover o andamento processual.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
– DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – ABANDONO NÃO VERIFICADO – AUSÊNCIA DE
DESÍDIA
DO REQUERENTE –
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
NÃO EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme orientação do Superior Tribunal de
Justiça
, faz-se necessária a comprovação da inércia e
desídia
do requerente para o reconhecimento da
prescrição

intercorrente
, o que não ocorreu no caso dos autos.

(N.U 0005652-80.2009.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023,
Publicado
no DJE 11/12/2023)
(grifo nosso)

No caso em tela, além de não verificada a inércia do Exequente, se constata o inverso, a morosidade na análise dos seus pedidos pela morosidade do próprio mecanismo da justiça.

De forma análoga, há de se ressaltar que, nem mesmo nos casos de prescrição intercorrente de execução de título extrajudicial, o Exequente não pode ser prejudicado se a demora do trâmite processual pode ser imputável exclusivamente ao serviço do judiciário.

Segundo regramento do art. 240 do CPC, a citação válida interrompe a prescrição e retroage à data de propositura da ação. Vejamos:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o
disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

[...]

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

O §3º, como transcrito acima, afasta a responsabilidade do Exequente quanto a demora possa ser imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

Nesse sentido o STJ confecciona a Súmula 106:

Súmula n. 106 STJ: Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição.

Vejamos, ainda, a jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGADA PRESCRIÇÃOINTERCORRENTE– NÃO EVIDENCIADAA DESÍDIA DO EXEQUENTE– DEMORA NA CITAÇÃOQUE NÃO PODE SER ATRIBUIDAAO EXEQUENTE– SÚMULA N.º 106 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso do lapso prescricional.
Se não restou comprovada a inércia do exequente quanto aos atos de localização de bens passiveis de penhora, mas sim a morosidade do Poder Judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente do título em discussão.
Nos termos da Súmula n.º 106, do Superior Tribunal de Justiça, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Ademais, a prevalecer tal entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder
Judiciário.-

(N.U 1001265-85.2020.8.11.0018,
CÂMARASISOLADASCÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023,
Publicado
no DJE 10/11/2023) (destaquei)

3. Conclusão

Desse modo, como verificado acima, não houve qualquer inércia por parte do Exequente, ora
Apelante,
em promover as diligências que lhe incumbiam, mostrando-se persistente na sua busca.

Além disso, não obstante existir jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da impossibilidade de suspensão do prazo prescricional por diligências infrutíferas, tal entendimento não pode ser aplicado quando comprovado que a morosidade inerente ao sistema do poder judiciário tenha contribuído diretamente para a fruição do prazo prescricional, consoante a Súmula n. 106 do STJ.

Com ess
as considerações, conheço o
recurso e
DOU
-LHE
PROVIMENTO

para cassar a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau para o prosseguimento do processo de execução
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024